Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-33.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-33.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. REQUISITOS DO ART. 595 DO CC/2002 OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora sustenta a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado cujos valores vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por analfabeto, mediante assinatura a rogo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a peça recursal ataca de modo específico os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

4. A contratação de empréstimo por analfabeto é válida quando realizada com assinatura a rogo por terceiro identificado, acompanhada da assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a formalização do contrato com a aposição da digital da autora, assinatura a rogo de seu filho, cópia de documentos comprobatórios e recibo de depósito bancário em conta de titularidade da autora, o que afasta a alegação de inexistência da contratação.

6. A ausência de impugnação específica aos dados bancários e ao recebimento do valor contratado inviabiliza a configuração de vício na prestação do serviço ou fraude.

7. Não há afronta ao Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, pois a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório por meio de documentos idôneos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

8. A conduta da autora revela incompatibilidade com o princípio da boa-fé objetiva, dado que utilizou o valor contratado e apenas anos depois passou a negar a contratação, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado por analfabeto é válida quando atendidos os requisitos do art. 595 do Código Civil, inclusive com assinatura a rogo e de duas testemunhas.

2. A instituição financeira pode comprovar a regularidade da contratação por outros meios de prova, sendo dispensável a perícia grafotécnica quando ausente impugnação consistente.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 104, II, e 595; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no REsp 2115395/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2114745/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJBA, APL 8001103-34.2020.8.05.0051, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 26.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000107-33.2023.8.05.0018
, da Comarca de Barra, sendo Apelante
JOSEFA PEREIRA DE SOUZA
e Apelado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA